Tribunal: TJPA
Processo: 0062793-61.2004.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0062793-61.2004.8.14.0133

APELANTE: ADONIAS MOURA DA SILVA, ANANIAS MOURA DA SILVA, ANANIAS MOURA DA SILVA JUNIOR

APELADO: EMPRESA DE TRANSPORTE VIA METROPOLITANA LTDA, SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGUROS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL: 0062793-61.2004.8.14.0133

APELANTE: ADONIAS MOURA DA SILVA, ANANIAS MOURA DA SILVA, ANANIAS MOURA DA SILVA JUNIOR

Advogados do(a) APELANTE: CLAUDIOVANY RAMIRO GONCALVES TEIXEIRA - PA8604-A, SONIA HAGE AMARO PINGARILHO - PA1601-A, HELENA CLAUDIA MIRALHA PINGARILHO - PA2746-A, NAGIB JORGE HAGE JUNIOR - PA10317-A, EDNEA CAPUCHO COUTEIRO - PA4185-A, CLAUDIO DE SOUZA MIRALHA PINGARILHO - PA12123-A

APELADO: EMPRESA DE TRANSPORTE VIA METROPOLITANA LTDA, SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGUROS

Advogados do(a) APELADO: BRUNO BARAUNA ARAUJO - PA016150, VIVIAN RUTH VIRGOLINO MOREIRA - PA14364-A
Advogados do(a) APELADO: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - PE21678-A, KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI - SP178033-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ADONIAS MOURA DA SILVA, ANANIAS MOURA DA SILVA, ANANIAS MOURA DA SILVA JUNIOR
objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE MARITUBA que
julgou improcedente a AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTE DE ATO ILÍCITO,
proposta pela parte apelante em face das apeladas.

A lide em 1º grau se origina de acidente de trânsito. Narrou os autores, ora apelantes, que no dia 25/06/2004, quando Sra. MARIA IRLENILDA, mãe e esposa dos apelantes e a senhora Antonia Salete Cavalcante, estavam na BR 316 no acostamento em frente a loja esplanada Show Room, próximo ao semáforo, foram atropeladas pelo Ônibus da empresa ré
EMPRESA DE TRANSPORTE VIA METROPOLITANA LTDA
, descrito na inicial que estava sendo conduzido pelo motorista KLEOSON COUTO CORREA.

Narrou na exordial que para ultrapassar um caminhão que estava em frente, o motorista do ônibus da empresa ré, ora apelada, tomou a direita e invadiu o acostamento da pista e nesse momento atingiu a mãe e esposa dos requerentes e outras pessoas que estavam no local, e devido a esse acontecimento senhora MARIA IRLENILDA veio a falecer no dia 30/06/2004.

Requereu que ao final do processo a empresa de ônibus fosse condenada ao pagamento das despesas com o funeral, no importe de R$ 1.680,00 (mil seiscentos e oitenta reais), pensão no valor de um salário-mínimo por mês até que a falecida completasse 71 (setenta e um) anos e indenização por danos morais na ordem de 400 (quatrocentos) salários-mínimos.

Citada. a empresa de ônibus, ora apelada, apresentou contestação onde alegou, preliminarmente, a denunciação a lide da SUL AMÉRICA SEGUROS S/A. No mérito, afirmou que a culpa pelo acidente não pode lhe ser imputada, aduzindo que houve culpa exclusiva da vítima e pela existência de caso fortuito. Em pedido subsidiário, a redução do quantum dos danos pleiteados.

Deferida a denunciação da lide, a denunciada apresentou também contestação.

Deferida a produção de prova emprestada concernente na colheita de prova do processo nº 0101038-04.2005.8.14.0133 juntada nos IDs 30372432 à 30372437, processo este de indenização manejado por outra vítima do acidente (Antonia Salete Cavalcante) em face da empresa de ônibus.

Realizada audiência de instrução fora ouvido o requerente, porém, não compareceram as testemunhas que seriam ouvidas, razão pela qual foi encerrada a instrução e concedido prazo para as partes apresentarem memoriais finais (ID 30372439, fls. 01/02).

Memoriais finais devidamente apresentados.

A sentença de mérito julgou improcedente os pedidos autorais por entender que o acidente se deu por culpa exclusiva da vítima.

Insatisfeita com a decisão
a quo,
os requerentes, apelaram, sustentando, em resumo, que diferentemente do que suscitou o MM. Juízo de 1º grau existe dever de indenizar os autores em razão de afirmar que houve culpa do motorista do veículo que estava trafegando parcialmente pelo acostamento da pista.

Nas Contrarrazões ao Recurso de Apelação
,
apresentadas, as requeridas sustentaram a manutenção da sentença vergastada.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria.

É o relatório para inclusão em pauta de julgamento.

VOTO

I. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado face a gratuidade de justiça deferida nos autos aos autores da ação, ora apelantes.

II. DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

III.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cinge-se a controvérsia em apurar se houve desacerto no
decisum
que não condenou a empresa requerida, ora apelada ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente automobilístico ocorrido em ônibus de transporte coletivo.

O juízo de origem do caso entendeu que houve culpa exclusiva da vítima, tendo os autores se irresignado contra esta decisão.

Pois bem, passo a análise dos pressupostos do dever de indenizar.

O fato narrado na exordial não foi contestado especificamente, portanto é incontroverso a ocorrência do acidente. Os apelantes limitam-se a afirmar que a conduta do preposto da empresa de ônibus é que foi a causadora do acidente.

Analisando detidamente as provas produzidas, verifico que há nos autos ( ID 30372396,) “Boletim de Acidente de Trânsito”, onde consta que “
O veículo trafegava em sua mão de direção, na faixa da direita, quando atropelou duas pedestres que atravessavam a pista de rolamento do canteiro central para o acostamento em meio o fluxo de veículo
.”

Por sua vez, no mesmo documento houve a colheita da oitiva de testemunhas que presenciaram o ocorrido e narraram ter as duas transeuntes atravessado a rua em local inapropriado.

Soma-se a isto as provas emprestadas do processo de 0101038-04.2008.8.14.0133, os depoimentos pessoais das partes e testemunhas ouvidas naquela ocasião que demonstram que foram as vítimas as culpadas pelo acidente eis que estavam atravessando a rua, rodovia movimentada, fora da faixa, sem segurança, no momento do acidente.

Colhe-se dos depoimentos, em especial do depoimento em juízo do POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL que que procedeu com a análise do acidente e produziu o Boletim de Acidente de Trânsito:

Depoimento da testemunha do requerido, sr. Bernardo Seabra do Nascimento: “
QUE fez o levantamento do local em referência na condição de policial rodoviário federal
; QUE confirma os documentos de fls. 158 a 165 como sendo do procedimento padrão da policia rodoviária nos casos de acidentes, o qual é composto de três situações, primeiro as informações do local do acidente, da via e do clima; segundo é o croqui da área com a posição final do acidente e o terceiro refere-se aos envolvidos no acidente e coletas de declarações de testemunhas que se dispuseram a se manifestar; QUE recorda vagamente do fato;
QUE o acidente foi distante da faixa de travessia dos pedestres; QUE o croqui de fls. 159 indica a imagem das duas vítimas fazendo a travessia da BR fora da faixa do semáforo
;
QUE o ônibus indicado no croqui em referência fazia um movimento de saída da pista de trafego para o acostamento para aguarda a vez para chegar a parada; QUE o local indicado no croqui com uma estrela refere-se ao local do impacto, QUE confirma ser o local do impacto na faixa de acostamento da rodovia, ou seja, não é a calçada para a circulação de pedestres e não é a faixa de rolamento em velocidade dos veículos, o acostamento é a área destinada para paradas por motivo de força maior de veículo automotor
; QUE no levantamento do local, na verificação posição final dos elementos envolvidos no acidente, confirma que após o impacto o ônibus parou na calçada de circulação de pedestres e uma das vítimas estava neste local por trás do ônibus e outra no acostamento, local do impacto
; QUE confirma novamente que as vítimas estavam atravessando fora da faixa de pedestres e acredita que o motorista do ônibus tentou desviar das vítimas, uma vez que foi surpreendido por elas no meio do tráfego, quer isso seja no momento em que trafegava normalmente na via de rolamento, quer isso seja no momento em que o mesmo iria entrar no acostamento para aguardar sua vez deparar no ponto de ônibus
; QUE das declarações do réu Kleoson às fls. 162, confirma que as mesmas indicam que o réu não estava embriagado ou drogado quando da condução do veículo; QUE o horário do acidente, 14:50 é um horário de grande movimento de veículos;
QUE por sua experiência na BR 316 é freqüente a travessia de pedestres fora das faixas específicas dos semáforos, inclusive verifica-se com freqüência pedestres atravessando sem usar as passarelas; QUE na sua percepção a velocidade dos veículos envolvidos estava adequada para o local
; QUE na técnica da avaliação do tráfego a velocidade mínima de uma via é a metade da máxima permitida, mas não há especificação de velocidade para os veículos que tem o movimento de parada na via de circulação.”

Deste modo, não há nexo de causalidade entre a conduta de um dos prepostos da empresa apelada e o evento danoso,
motivo pelo qual latente que a empresa de ônibus, ora apelada, não deve ser responsabilizada objetivamente pelos danos decorrentes do acidente, com fundamento no art.
37
,
§ 6º
, da
Constituição Federal
.

Logo, estando ausente o nexo causal, deve ser mantida a decisão do juízo de origem que julgou improcedente o pedido autoral.

II. PARTE DISPOSITIVA FINAL

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
A APELAÇÃO, MANTENDO INCÓLUME OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA GUERREADA, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

É como voto.

Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Des. Relator.

Belém, 13/11/2024